Tribunal: STF
Processo: Rcl 78909
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TAUBATÉ, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010788- 79.2024.5.15.0102, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    2. A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    3. O reclamante afirma que “houve, sem dúvida alguma, a aplicação da responsabilidade automática, com base na culpa presumida do Reclamante, e ainda, com suporte apenas na alegação de que o ente público teria se beneficiado do labor da empregada de sua contratada e que a fiscalização não foi eficaz e, por isso, devendo ser responsabilizado” (fl. 8, e-doc. 1).   



    4. Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    5. Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    6. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).



    7. Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”.



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    8. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    9. O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade do Município nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “Dessa forma, indispensável se mostra a apresentação, pelo ente público interessado no afastamento de sua responsabilidade - e, por equivalência de tratamento, ao recorrente -, de todo o material que demonstre minuciosa fiscalização dos atos de seus contratados, na forma prevista pelo ordenamento. 



    Todavia, os documentos apresentados pelo ente público às fls. 88/1.955 são insuficientes para comprovar fiscalização do cumprimento regular e eficaz, pela empregadora, das obrigações trabalhistas, tanto que não foi evitado o inadimplemento das verbas rescisórias, adicional de insalubridade e vale-refeição. 



    Verifica-se, ainda, que o Município não logrou demonstrar que reteve os valores da última parcela do contrato de prestação de serviços ou mesmo que efetuou o pagamento dos haveres rescisórios devidos à reclamante, conforme determina o citado artigo 65 da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 



    A omissão do Município, nesse contexto, justifica, adequadamente, a imputação de responsabilidade subsidiária por inobservância do dever de cuidado em dois momentos: na oportunidade da contratação (culpa in eligendo) e no desenvolvimento da relação contratual (culpa in vigilando).



    (...)



    Ou seja, embora não se negue a existência de algum tipo de ação fiscalizatória por parte da instituição recorrente, é certo considerar que ela ou foi insuficiente, ou direcionada apenas para assegurar a validade do contrato comercial firmado com a ex-empregadora, prestadora dos serviços. A ação fiscalizatória aqui comprovada não foi suficiente para assegurar o correto cumprimento dos direitos trabalhistas que compunham a base salarial da reclamante. 



    Não se trata, nesse caso, de inversão do ônus da prova, na medida em que o ente público tem o dever, ainda que seus atos sejam dotados de presunção de legalidade, de demonstrar que acompanhava, ainda que por amostragem, a execução do contrato de prestação de serviços, o que inclui, por consequência, o adimplemento das obrigações trabalhistas dos prestadores de serviços contratados pela 1ª reclamada que se ativaram em seu benefício.



    (...)



    Ademais, em 12/12/2019, no julgamento do E-RR 925- 07.2016.5.05.0281, a SBDI-1 do C. TST decidiu que o E. STF não fixou balizas a respeito das regras de distribuição do ônus da prova quanto à falta ou falha de fiscalização da Fazenda Pública na terceirização de serviços. Desse modo, considerando que a Lei 8.666/93 impõe ao ente público o dever de fazê-lo, concluiu que incumbe a ela demonstrar a adequada fiscalização, mesmo porque possui condições de produzir a prova correspondente, aptidão, pois tem acesso à documentação pertinente.”.



    10. A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.



    11. Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente